Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Embargante, que tinha por fim o reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de créditos fiscais. A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a prescrição intercorrente dos créditos objeto da presente execução. Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Incialmente impende consignar que, a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte, e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada, da análise a da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que a ação foi proposta em 15/10/2013- ID 27699918 - Pág. 1, e mandado de citação só foi expedido em 02/10/2020- ID 73791905 - Pág. 2. Cumpre ainda consignar que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, em 10/11/2020 (ID 76680576). Portanto, conclui-se que não ocorreu o decurso do prazo prescricional. Ressalte-se que, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça houve recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a definição da correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF Na ocasião, restou firmado o entendimento de que, entre outras teses aprovadas, “ “(...) 1) O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2o, 3o e 4o, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal; (...)”. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Cumpra-se. Intime-se. O débito segue abaixo atualizado, de acordo com pesquisas de hoje nos sistemas disponíveis neste Juízo (Sitaf/Monitor VEF): (...) Não houve o pagamento. O feito deve prosseguir. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 07.267.812/0001-47, no valor de R$ 104.692,68, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” O Agravante sustenta, em síntese, que a citação foi ordenada no dia 18/10/2013, contudo, desde a data da ordem de citação dada pelo Judiciário, a Fazenda Pública do Distrito Federal quedou-se inerte sem impulsionar o processo com novo pedido de citação ou pedido de celeridade processual. Com a total inércia da Exequente, ora Embargada, nova citação foi ordenada no dia 02/10/2020, de forma a se reconhecer o transcurso do prazo prescricional de 5 anos. Diz que não deve ser aplicado o disposto na Súmula 106 do STJ no presente caso, pois a inércia foi claramente da própria Exequente ao não se interessar pelo andamento do processo. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No tocante à prescrição intercorrente, conforme já me manifestei anteriormente (Pje 0031885-87.2005.8.07.0001) esta é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito. Essa modalidade de prescrição se liga a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Portanto, pela interpretação lógica do artigo 174 do CTN em consonância com o art. 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo lapso prescricional descrito em aludido dispositivo legal, em sua redação original, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução. Vale destacar que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Importante, ainda, destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixando as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – G.N. Conforme ressaltado no precedente de observância obrigatória, uma vez ausente a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 15/10/2013, relativa às CDAs com datas de constituição definitiva em 02/10/2013. Contudo, a citação somente foi determinada em 2/10/2020, em razão da digitalização do processo. Logo, neste momento processual, não se pode atribuir à Recorrida a desídia necessária para a caracterização da prescrição, incidindo na hipótese o enunciado de Súmula n. 106, do STJ, tal como ponderado na r. decisão impugnada. Em 10/11/2020, com a informação de que o executado não foi encontrado, começou a contagem do prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Em 10/11/2021 findou-se o prazo de suspensão do feito, e iniciou-se a contagem do prazo recursal, a qual ainda não teve o seu curso concluído, de forma a não incidir prescrição defendida pela Agravante. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator